Tribunal: TJES
Processo: 5009407-06.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009407-06.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARCIO ANTONIO DA COSTA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009407-06.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido:

MARCIO ANTONIO DA COSTA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO QUE DENOTA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE REMESSA À ESFERA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO RE 631.240/ME DO EXCELSO STF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SOBRE PRODUTO. CONSUMIDOR PROCUROU CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONVENCIONAL. INSTITUIÇÃO VENDEU PRODUTO DIVERSO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INDESEJADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECORRENTE NÃO APRESENTOU FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS ILEGALMENTE, DEVIDA. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 DENTRO DOS PAR METROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)